Tribunal: TJPA
Processo: 0818062-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818062-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INADEQUAÇÃO À VIA MANDAMENTAL.

1. O reconhecimento de legítima defesa demanda incursão probatória, providência incompatível com a ação mandamental, o que impõe o deslocamento da matéria para o
locus
processual adequado: o Tribunal do Júri (STJ, RHC 105446/ES).

2. Do mesmo modo, controvérsias sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação (e a consequente violação ao princípio da homogeneidade), bem como acerca do enquadramento típico da conduta atribuída ao coacto, por também dependerem de ampla dilação probatória, não se coadunam com a finalidade do habeas corpus, devendo ser apreciadas no curso da ação penal subjacente (STJ, AgRg no HC n. 867.632/AL).

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

3. Consoante jurisprudência do STJ “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (AgRg no HC n. 828.065/MG).

4. Além disso, o entendimento estabelecido no âmbito das Cortes de Superposição considera como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, como se deu na espécie.

5. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar de sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 547.908/SP). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, em malferimento aos princípios da homogeneidade e estado de inocência, e sem consideração a presença de causa excludente de ilicitude.

A impetrante postula, liminarmente no mérito, pela revogação da custódia objurgada, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 17045799) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17116718), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17328993).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

A alegação de que o paciente agiu em legítima defesa demanda incursão probatória, providência incompatível com a ação mandamental, o que impõe o deslocamento da matéria para o
locus
processual adequado: o Tribunal do Júri (STJ,
RHC 105446/ES
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Do mesmo modo, controvérsias sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação (e a consequente violação ao princípio da homogeneidade), bem como acerca do enquadramento típico da conduta atribuída ao coacto, por também dependerem de ampla dilação probatória, não se coadunam com a finalidade do
habeas corpus
, devendo ser apreciadas no curso da ação penal subjacente (STJ,
AgRg no HC n. 867.632/AL
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

Em primeiro lugar, o entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (
AgRg no HC n. 828.065/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Desse modo, não há que se cogitar em revogação da custódia com base em suposta incompatibilidade da medida com o princípio do estado de inocência.

Além disso, a hipótese dos autos é de coacto preso preventivamente por suposto cometimento de tentativa de homicídio qualificado. Todos os decretos constritivos demonstraram a presença do
fumus comissi deliciti
com base em prova testemunhal, reconhecimento fotográfico e vídeos de câmeras de segurança, e do
periculum libertatis
, com destaque para a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo de execução do crime (vide ID 17001978 - Págs. 84-86; ID 17001981 - Págs. 108-110 e 135-139), a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Em acréscimo, a denúncia aponta indícios do envolvimento do paciente em outros crimes, “tais como o tráfico de entorpecentes, homicídios por encomenda, bem como porte e posse ilegal de arma de fogo, o que denota sua periculosidade. Inclusive, pelas conversas extraídas do seu celular, o mesmo (sic) pretendia comprar uma arma de fogo para executar eventuais homicídios” (ID 17001980 - Pág. 90).

Nesse contexto, o juízo impetrado não divergiu do entendimento estabelecido no âmbito das Cortes de Superposição que considera como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, relatora Ministra Rosa Weber, e STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 547.908/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração, e nessa extensão,
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024